Tribunal: TJMT
Processo: 1031856-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031856-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZENIL GONCALINA LEITE - CPF: 631.403.061-72 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.

A ausência de intimação da parte embargante para apresentação de contrarrazões ao recurso inominado configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Verificada a nulidade insanável do acórdão recorrido, é necessária sua anulação para que seja oportunizada à parte embargante a apresentação de contrarrazões, em respeito ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargada, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

A embargante alega a existência de vícios no acórdão, como omissão e obscuridade, apontando que não houve intimação dos patronos da parte recorrida para apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, solicita a anulação do acórdão e o retorno dos autos à origem para regularização do processo, incluindo a devida intimação para apresentação de contrarrazões.

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões no id 250743174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1031856-73.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S/A

Embargado(s):

Azenil Gonçalina Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.02 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme exposto, a parte embargante, em suas razões recursais, aduz a nulidade do acórdão, haja vista a ausência de sua intimação para apresentação das contrarrazões.

In casu, a sentença de primeiro grau havia julgado improcedentes os pedidos inicias, decisão essa reformada em segundo grau para declarar inexistente a dívida e condenar a reclamada, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

Analisando detidamente os autos, verifico que de fato houve a intimação para a embargada apresentar contrarrazões.

Dessa forma, não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa com a intimação da parte ora embargante para apresentação das contrarrazões, em total ofensa ao devido processo legal, principalmente quando a decisão trouxe prejuízos à parte que deveria ter sido intimada.

Tratando-se de vício insanável, necessária se faz a anulação do acórdão combatido para a devida formalização do contraditório, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Hipótese em que o agravo interno da parte contrária foi provido pelo colegiado, sem a prévia intimação dos agravados, sob premissa equivocada de que estavam sem representação nos autos. 2. Encontra-se eivada de nulidade ( CPC/2015, art. 272, § 2o), por afronta ao contraditório e à ampla defesa, decisão colegiada que traz prejuízo à parte, sem que lhe tenha sido conferida a oportunidade de apresentar contrarrazões ao recurso da parte contrária. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento colegiado, abrindo-se prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno. (STJ – Edcl no AgInt no REsp: 1520454 RS 2014/0001882-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Nesse sentido também é a Turma Recursal de Mato Grosso:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DECISÃO SURPRESA. ART. 9o E 10, CPC. CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 1.023, §2o, CPC. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração requer seja oportunizada à parte contrária o direito de contrarrazoar o recurso.

2. Para evitar decisão surpresa, necessidade de intimação por força dos arts. 9o e 10, CPC.

3. Decisão desconstituída. Agravo interno provido.

(N.U 1000536-18.2023.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Diante do exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS, anulando o acórdão de fls. 318/327 por afronta ao princípio do devido processo legal, a fim de que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões pela embargante, em face do apelo de fls. 235/242, cujo prazo terá início a partir da intimação da presente decisão.

Assim, consoante o exposto, acolho os embargos declaratórios e anulo o acórdão constante do id 245470678, a fim de que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões pela embargante, em face ao recurso inominado constante do id 235259155,
cujo prazo terá início a partir da intimação da presente decisão
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024